Tribunal: TJES
Processo: 5000667-79.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000667-79.2022.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: EUNICE FERREIRA FAUSTINO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5000667-79.2022.8.08.0017

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: EUNICE FAUSTINO MATTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
EUNICE FAUSTINO MATTOS
em face de
BANCO BMG S/A.
Narra a parte autora, em síntese, que buscou o banco requerido para realizar um empréstimo consignado, vindo a descobrir, posteriormente, que, em verdade, foi feito um cartão de crédito consignado. Aduz que
é

descontado de seu contracheque apenas o pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia mensalmente, de forma que nunca haverá a quitação do débito. Pretende a anulação do contrato, pois o requerido, agindo com má-fé, não prestou informações claras e precisas acerca da modalidade contratada, ocasionando o vício de consentimento no momento da contratação. Requereu, ainda, a restituição da quantia que foi descontada de seu benefício e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 5125417), o requerido suscitou, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais e falta de interesse de agir. No mérito, alegou que a autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais, inexistindo vício de consentimento e danos morais indenizáveis, motivos pelos quais, requereu a improcedência da ação.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7395202) dispôs que:

“Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR a invalidade do Contrato ID 19048576, com o consequente cancelamento dos descontos no benefício da requerente;
ii)
ESTABELECER que:
ii.a)
sobre a quantia recebida pela autora em empréstimo será aplicada correção monetária desde a data da disponibilização, até a data de realização do cálculo;
ii.b)
sobre cada uma das parcelas descontadas, incidirá, desde a data do desconto, correção monetária, igualmente até a data de realização do cálculo, apurando-se, ao final, o saldo devedor;
iii)
CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação;
iv)
ESTABELECER a compensação entre as quantias, abrangendo, inclusive, a verba a título de danos morais;
v)
DECLARAR procedente o Pedido Contraposto, devendo a devolução ocorrer nos termos dos itens ii.a e iv.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7395204). Em suas razões, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 7395209), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação.

Em que pese o Recorrente tenha juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela Recorrida (ID. 7395185), não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo a quo, nos seguintes termos:

“6 – Impende destacar que a autora não nega a contratação do empréstimo. Refuta, sim, que tenha sido por meio de Cartão de Crédito Consignado, vez que solicitou “Empréstimo Consignado.

7 - Não obstante, constata-se no ID 19048576 que o contrato celebrado leva o título "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, e que esse instrumento estabelece contratação de cartão de crédito, e não de empréstimo consignado. Por meio desse mesmo Contrato, constata-se a possibilidade de que seja contraído empréstimo, por meio da utilização do cartão de crédito.

8 - Quanto ao dever de informação, no âmbito dos contratos envolvendo a concessão de crédito, estabelece o art. 52, CDC, que no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
i)
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
ii)
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;
iii)
acréscimos legalmente previstos;
iv)
número e periodicidade das prestações;
v)
soma total a pagar, com e sem financiamento.

9 - Assim, analisando o Contrato ID 19048576
,
não há provas de que a consumidora foi previamente informada acerca do termo inicial e final do pagamento, ou do procedimento para pagamento do valor remanescente. E diante dessa ausência de informações, a autora vem sendo debitada mensalmente, em valor mínimo, implicando renegociação automática do valor remanescente com os juros inerentes ao cartão de crédito, gerando uma condição excessivamente desvantajosa à parte aderente.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendida pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à consumidora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)